Tribunal: TJMT
Processo: 1017476-85.2022.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017476-85.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Reconhecimento / Dissolução, Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BARBARA NASCIMENTO MOLINA - CPF: 019.557.931-31 (ADVOGADO), REGIANE MARTINS HENCKEL - CPF: 038.421.881-45 (AGRAVANTE), VEGUINALDO DE CAMPOS LACERDA - CPF: 998.188.411-15 (AGRAVADO), VITORIA NASCIMENTO MOLINA - CPF: 019.557.981-09 (ADVOGADO), ALEXANDRE BORGES SANTOS - CPF: 002.935.351-32 (ADVOGADO), ROGERIO BARAO - CPF: 233.109.449-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL – REPASSE MENSAL DE 50% DOS LUCROS DAS EMPRESAS - QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO - REALIZAÇÃO DE BALANÇO PATRIMONIAL POR OFICIAL DE JUSTIÇA - BUSCA DE PATRIMÔNIO PELO SISTEMA BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD - EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS AO INDEA, CENSEC JUNTA COMERCIAL, ANOREG, CAPITANIA DOS PORTOS E COMISSÃO DE VALORES MONETÁRIOS – ALIMENTOS PROVISÓRIOS À EX-COMPANHEIRA - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA PELO JUIZ
A QUO
– PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO NÃO DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

O Código de Processo Civil preconiza no art. 300 que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Inobstante a Agravante afirmar que laborou nas empresas do Agravado durante o período da união estável, esse fato está desprendido de provas robustas e incontestes. Logo, não sustenta o pedido de repasse mensal dos lucros.

Considerando a inexistência de indícios de que o Agravado esteja dilapidando ou ocultando o patrimônio amealhado durante o relacionamento afetivo, não há falar em quebra de sigilo bancário, realização de balanço patrimonial dos bens que guarnecem as duas empresas, consulta nos sistemas BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD, bem como expedição de Ofícios ao INDEA, CENSEC Junta Comercial, ANOREG, Capitania dos Portos e Comissão de Valores Monetários.

Consoante regra insculpida no
caput
do art. 1.694 do Código Civil, podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

A verba alimentar, de acordo com o art. 1.695 do Código Civil, somente será devida quando quem os pretende não tem bens suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, à própria mantença, e aquele, de quem se reclamam, pode fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu sustento.

Os elementos contidos no caderno processual não comprovam as necessidades econômicas da Agravante nesta fase inicial da demanda, especialmente porque é proprietária de empresa do segmento de confecções.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Regiane Martins Henckel
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 4.ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação Declaratória de Reconhecimento e Dissolução de União Estável n.º 1024360-07.2022.8.11.0041
, proposta em face de
VEGUINALDO DE CAMPOS LACERDA,
indeferiu o pedido liminar pleiteado pela Agravante consistente em:

a) Repasse mensal na importância de 50% (cinquenta por cento) dos lucros das empresas TRANSCAMPOS TRANSPORTES LTDA – CNPJ 20.622.136/0001-40 e SILVANA C. LACERDA E CIA LTDA ME – CNPJ 14.304.261/0001-00, até a partilha dos bens, diretamente na conta bancária de titularidade da Requerente;

b) Buscas via BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD de outros possíveis bens em nome do Requerido e em nome das pessoas jurídicas TRANSCAMPOS TRANSPORTES LTDA – CNPJ 20.622.136/0001-40 e SILVANA C. LACERDA E CIA LTDA ME – CNPJ 14.304.261/0001-00 para realização de partilha;

c) Expedição de ofício ao INDEA, CENSEC, Junta Comercial, ANOREG, Capitania dos Portos, Comissão de Valores Mobiliários – CVM, com a mesma finalidade acima, a partir de 26/09/2015 até a data de 01/07/2022;

d) Fixação de alimentos provisórios no valor mensal de 04 (quatro) salários mínimos vigente para satisfação das necessidades alimentares;

e) Quebra de sigilo bancário de modo a determinar o envio de ofício para todas as instituições financeiras, em especial aos bancos indicados: Banco Bradesco (237) – Ag 2253 – Conta Corrente: 6465- 3 – SILVANA C. LACERDA & CIA LTDA ME – CPNJ: 014.304.261/0001-00 Banco Bradesco (237) – Ag 2253 – Conta Corrente: 6204- 7 – TRANSCAMPOS LTDA ME – CNPJ: 020.622.136/0001-40;

f) Expedição de mandado para que o Oficial de Justiça realize um balancete patrimonial dos bens que guarnecem as empresas TRANSCAMPOS TRANSPORTES LTDA – CNPJ 20.622.136/0001-40 e SILVANA C. LACERDA E CIA LTDA ME – CNPJ 14.304.261/0001-00.

Em suas razões recursais, a Agravante alega que o Juiz singular equivocou-se ao indeferir o pedido liminar sob o fundamento da necessidade de aguardar o contraditório, pois, segundo alega, há nos autos elementos que comprovam a probabilidade do direito invocado, bem como o perigo da demora suscitado.

Afirma que o Agravado vale-se de pessoa jurídica que é por ele administrada para subtrair da Agravante direito oriundo da sociedade afetiva. Sustenta que o Recorrido, no intuito de diminuir a meação, age ardilosamente para ocultar e desviar bens comuns que serão objeto de futura meação.

Aduz que o Recorrido movimenta empresas em nome de terceiros que não fazem parte do contrato social, no intuito de se furtar de suas responsabilidades e que está utilizando da qualidade de cônjuge-administrador para subtrair bens da massa comunicável por meio de alienações simuladas com interposta pessoa.

Noutro ponto, a Agravante defende a fixação de alimentos provisórios (compensatórios) em seu favor. Relata que, após a separação de fato, o Agravado impediu o trabalho da Agravante na empresa, o que resultou no seu desemprego, deixando-a sem renda para o seu sustento; alega que atualmente tem sobrevivido com a ajuda de familiares e de vendas eventuais de roupa.

Prossegue em suas razões aduzindo que o arbitramento de alimentos é uma necessidade real da Agravante, eis que não detém a posse de nenhum dos bens que são capazes de gerar renda e que foram adquiridos pelo casal na constância da união estável; assenta que não tem formação técnica, o que a impossibilita de conseguir um emprego para se sustentar.

Pondera que o Agravado está na posse e usufruindo de todos os bens passíveis de gerar renda, ostenta uma vida de padrão elevado e, o fato da existência de união estável entre as partes, combinado com a possibilidade financeira do Agravado e a necessidade da Agravante, gera o direito de receber alimentos compensatórios.

Com base nesses argumentos, pugna pela reforma da decisão vergastada mediante a concessão da tutela de urgência pretendida.

O pedido de efeito ativo foi indeferido (ID. 141739182).

Contrarrazões no ID. 146795676.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Exsurge dos autos que a Agravante
Regiane Martins Henckel
ingressou com
Ação Declaratória de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Partilha de Bens n.º 1024360-07.2022.8.11.0041
em face do Agravado
Veguinaldo de Campos Lacerda
.

Na peça inaugural, narrou que o relacionamento amoroso do casal terminou em 25/09/2015 devido a ciúmes, agressão verbal e supostas traições.

Salientou que antes do início da união estável o Agravado já possuía dois automóveis com financiamento bancário em curso, a saber: i) Caminhão – Placa NJS5653 (adquirido no ano de 2014 e quitado no ano de 2019); ii) Caminhão – Placa QBM6674 (adquirido no ano de 2015 e quitado no ano de 2020).

Assegurou que durante o enlace amoroso as partes adquiriram os seguintes bens:

i)

Caminhão Volvo FM 370/6X2T - Placas AYG2807/PR - Renavam: 00485223473 - R$ 226.151,00;

ii)

Carreta SR/ RODOLINEA SRBASC 3E – Placas OIY6137/MA - Renavam: 00506393178 - R$ 100.000,00;

iii)

Carreta SR/ LIBRELATO BACD 2E - Placas QBO3255/MT - Renavam: 01052767246 - R$ 100.000,00;

iv)

Carreta SR/ LIBRELATO BACT 2E - Placas QBO3375/MT - Renavam 01052786681 - R$ 100.000,00;

v)

Caminhão IVECO STRALIS 600540T - Placas QBM6674/MT - Renavam: 01049587097 - R$ 229.950,00;

vi)

Carreta SR/ NOMA SRAB2E18 BCMD - Placas OBC7528/MT – Renavam 00482854910, Chassi: 9EP02092001004703 - R$ 100.000,00;

vii)

Carreta SR/ NOMA SRAB2E18 BCMT – Placas OBC7488/MT – Renavam 00482858000 - R$ 100.000,00;

viii)

Carreta SR/NOMA SR3E27 BCM – Placas QBP6704/MT - Chassi 9ET021V30R1002844 - R$ 100.000,00;

ix)

Caminhão IVECO STRALIS – Placas NJS5653 - Renavam 00956379983 - R$ 200.000,00

x)

Carreta SR/RODOLINEAPR SRBA 2E – Placas BAH2731/PR - Renavam 01077586180 - R$ 100.000,00;

xi)

Carreta SR/ RODOLINEAPR BRBA 2E - Placas BAH2732/PR – Renavam 01077582010 - R$ 100.000.00;

xii)

Caminhão DAF/ XF105 FTS 460 – Placas QCQ4847/MT - Renavam 01163374030 - R$ 390.335,00;

xiii)

Caminhão VOLVO/ FH 540 6X4T – Placas RAP8F80/MT - Renavam: 04245388773 - Chassi 9BVRG40D6ME890353 - R$ 680.932,00;

xiv)

01 Pá carregadeira no valor de trezentos e oitenta mil reais;

xv)

01 Moto no valor de 15 mil reais;

xvi)

01 Jet ski no valor de 130 mil reais;

xvii)

01 Carro Strada no valor de 100 mil reais;

xviii)

01 Carro T-cross 130 mil reais;

xix)

01 apartamento no condomínio Torres de

Madri – R$ 260.000,00;

xx)

01 terreno localizado na Rua Padre Correa de Toledo (antiga Rua Toledo Pizza), Bairro Verdão – R$ 250.000,00

xxi)

Terreno município de Jangada sendo: 4 lotes, 1 casa, o escritório, um restaurante, posto de combustível, barracão, equipamentos e peças.

Alegou que, muito embora os bens tenham sido adquiridos com esforço do casal, estes foram registrados em nome das pessoas jurídicas pertencentes ao Agravado e seus familiares, quais sejam, Transcampos Transportes Ltda (CNPJ 20.622.136/0001-40) e Silvana C. Lacerda & Cia Ltda (CNPJ 14.304.261/0001-00).

Aduziu que sempre trabalhou junto com o Agravado nas empresas mencionadas e toda a movimentação dos rendimentos financeiros do casal era feita na conta corrente da Agravante e das empresas, já que o Agravado não possuía conta bancária.

Assim, por não haver possibilidade de reconciliação, tampouco diálogo amigável a respeito da partilha de bens, requereu a concessão da tutela de urgência com o objetivo de:

i)

Determinar que o Agravado efetue o repasse mensal da importância correspondente a 50% (cinquenta por cento) dos lucros da Transcampos Transportes Ltda (CNPJ 20.622.136/0001-40) e Silvana C. Lacerda & Cia Ltda (CNPJ 14.304.261/0001-00);

ii)

Que seja realizada a busca, por meio dos sistemas BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD, para averiguar a existência de outros bens em nome do Agravado e das empresas acima mencionadas. Além disso, expedição de Ofício ao INDEA, CENSEC Junta Comercial, ANOREG, Capitania dos Portos e Comissão de Valores Monetários, com a mesma finalidade.

iii)

Que seja fixado alimentos provisórios no valor mensal de 4 (quatro) salários mínimos vigentes em favor da Agravante.

iv)

Determinar a quebra de sigilo bancário das duas empresas junto à todas as instituições financeiras, em especial, na agência 2253 do Banco Bradesco (C/C 6465-3 e C/C 6204-7).

v)

Determinar ao Oficial de Justiça que realize o balanço patrimonial dos bens que guarnecem as duas empresas.

Os pedidos foram indeferidos, nos seguintes termos:

[...] Primeiramente, quanto aos pedidos liminares para que seja repassada a quantia mensal em favor da Requerente da importância de 50% (cinquenta por cento) dos lucros das empresas, até a partilha dos bens,
indefiro,
nesta oportunidade, uma vez que se faz necessário aguardar o contraditório e que aportem aos autos elementos suficientes para formar a convicção deste Juízo sobre este ponto, o que deverá ocorrer após a instrução do feito. [...]

No que concerne aos pedidos liminares para que sejam realizadas buscas via BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD de outros possíveis bens em nome do Requerido e em nome das pessoas jurídicas; expedição de ofícios ao INDEA, CENSEC, Junta Comercial, ANOREG, Capitania dos Portos, Comissão de Valores Mobiliários; quebra de sigilo bancário e expedição de mandado para que o Oficial de Justiça realize um balancete patrimonial dos bens que guarnecem as empresas TRANSCAMPOS TRANSPORTES LTDA e SILVANA C. LACERDA E CIA LTDA ME,
indefiro,
por ora, haja vista que, conforme acima dito se faz necessário aguardar o contraditório e, além do que, pelo que se constata dos documentos apresentados inexistem indícios de que o Requerido esteja dilapidando ou ocultando o patrimônio amealhado durante o relacionamento indicado, de forma que não se vislumbra, neste momento, razão para a tomada de medidas drásticas e excepcionais. [...] Por fim, quanto ao pedido de fixação de alimentos provisórios, no importe de 04 (quatro) salários mínimos mensais, sob o argumento de que “desde o início da união estável com o requerido, a autora trabalhou nas empresas do casal para colaborar com o sustento familiar, sendo que nos últimos anos a autora não recebia pro labore da empresa, tendo sempre sido dependente financeira do requerido”. E, ainda, que “Após a separação de fato, o requerido impediu o trabalho da autora dentro das empresas, com isso a mesma atualmente encontra-se desempregada e sem qualquer renda para o seu sustento, onde passou a viver de ajuda de familiares e de eventuais vendas de roupa”, não vejo como acolher nesta oportunidade, mormente porque segundo se observa nos autos, a Requerente aparenta ser pessoa saudável e jovem, (30 anos de idade – Id n. 88843572), bem como apta ao trabalho.

Além do que, pelo que consta dos autos, foi em 05/12/2021 que ocorreu a separação de fato do casal, ou seja, há quase 07 (sete) meses, estando a Requerente se mantendo, desde então, razão pela qual, por ora,
indefiro o pedido de fixação de alimentos provisórios
. [...]
(destaques no original)

Inconformada,
Regiane Martins Henckel
interpôs este Recurso em que reitera os pedidos formulados na Instância singular.

De proêmio, convém ressaltar que este Instrumental se restringe à análise do acerto, ou desacerto, da decisão invectivada no que tange à presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Nesse aspecto, o artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece que havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e, também, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, deve ser deferido o pedido da parte postulante.

Conforme se extrai do relato exposto, a Agravante busca o recebimento mensal de quantia equivalente a 50% (cinquenta por cento) dos lucros das empresas Transcampos Transportes Ltda (CNPJ 20.622.136/0001-40) e Silvana C. Lacerda & Cia Ltda (CNPJ 14.304.261/0001-00).

Nesse ponto, inobstante a Agravante afirmar que laborou nas empresas do Agravado durante o período da união estável, esse fato está desprovido de provas robustas e incontestes.

Oportuno salientar que os extratos bancários
anexados pela Recorrente, em que consta o recebimento de valores da empresa Silvana C. Lacerda & Cia Ltda (CNPJ 14.304.261/0001-00)
não são suficientes para comprovar
que se tra
ta de remuneração pela contraprestação de algum trabalho executado.

No que tange à quebra de sigilo bancário e realização de balanço patrimonial dos bens que guarnecem as duas empresas, bem como a busca de patrimônio do Agravado por meio dos sistemas BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD, bem como expedição de Ofícios ao INDEA, CENSEC Junta Comercial, ANOREG, Capitania dos Portos e Comissão de Valores Monetários, melhor sorte também não assiste à Recorrente. Isso porque, inexistem indícios de que o Agravado esteja dilapidando ou ocultando o patrimônio amealhado durante o relacionamento afetivo.

Ausente, portanto, justificativa plausível para a tomada dessas medidas drásticas e excepcionais em juízo de cognição sumária.

A Recorrente ainda alega ser necessária a fixação de alimentos provisórios no valor correspondente a 4 (quatro) salários mínimos.

O Código Civil, ao tratar sobre a matéria em apreço, prescreve, no artigo 1.694, que podem os parentes os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

O art. 1.695 do mesmo
codex
estabelece que tais alimentos são devidos quando quem os pretende não tem bens suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, a própria mantença, e aquele, de quem se reclamam, pode fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu sustento.

Assim, para que os alimentos provisórios sejam fixados em favor da ex-companheira, em sede de tutela de urgência, é imperiosa a comprovação das necessidades econômicas do Alimentado, bem como das possibilidades do Alimentante.

É certo, com efeito, que a obrigação de pagar alimentos prende-se a aspectos referentes à solidariedade existente entre os familiares, à necessidade de quem os recebe e às possibilidades de quem os deve.

Por essa razão, desfeitos os laços afetivos e familiares entre ex-cônjuges ou ex-companheiros, a obrigação de pagar alimentos é excepcional, de modo que, quando devidos, ostentam, ordinariamente, caráter assistencial e transitório, persistindo apenas pelo prazo necessário e suficiente ao soerguimento do alimentado, com sua reinserção no mercado de trabalho ou, de outra forma, com o sustento próprio e capacidade econômica de manter a sobrevivência.

No caso concreto, depreende-se que a Agravante, atualmente com 30 (trinta) anos de idade, se qualificou na Exordial como autônoma. E, na contestação, o Agravado informa que a ex-companheira possui empresa de venda de confecções, inclusive com importação do exterior.

Assim, em consulta ao CNPJ fornecido pelo Agravado (33.233.153/0001-38) verifica-se no site da Receita Federal (
https://solucoes.receita.fazenda.gov.br/Servicos/cnpjreva/Cnpjreva_Comprovante.asp
) que, de fato, a Recorrente é proprietária da empresa denominada Henckel Representacão, desde 03/04/2019.

Dessume-se, portanto, que a Recorrente está inserida no mercado de trabalho com rendimento suficiente para garantir o autossustento e a autonomia financeira.

Corroborando nesse sentido, não se pode perder de vista a afirmação da própria Agravante na peça de ingresso no sentido de que a separação do casal ocorreu em 05/12/2021, ao passo que a Recorrente protocolizou a vertente demanda somente em 01/07/2022, ou seja, há quase 07 (sete) meses e, ao que tudo indica, durante esse tempo conseguiu manter-se às suas próprias custas.

Os elementos contidos no caderno processual, portanto, não comprovam as necessidades econômicas da Agravante nesta fase inicial da demanda.

Vale consignar que cessada a relação conjugal e não havendo óbice a que as partes possam laborar, cada qual deve prover seu sustento, salvo hipóteses excepcionais, aqui não verificadas.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO. I. Alimentos provisórios formulados pela ex-cônjuge. Indeferimento na origem. Irresignação da autora. Afastamento. II. Carência de prova a explicitar a necessidade da alimentanda. Pessoa que, pelo menos a priori, detém capacidade laborativa para prover seu próprio sustento. Inexistência de excepcionalidade a permitir o arbitramento dos provisórios. Precedentes desta Corte. III. Não configuração, nesta sede, da probabilidade do direito invocado, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil. DECISÃO PRESERVADA. AGRAVO DESPROVIDO.
(TJSP. AI 2120899-27.2022.8.26.0000. Relator Donegá Morandini. Julgado em 07/07/2022. Publicado em 07/07/2022).

Assim, tendo em vista a ausência da probabilidade do direito e do perigo de dano nos pedidos formulados pela Recorrente na Instância de origem, não há reparos a serem feitos no
decisum.

Feitas essas considerações,
nego provimento
ao recurso e mantenho hígida a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022